Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE VERIFICADA. REPARAÇÃO DOS DANOS (ART. 387, IV, CPP). EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA PEÇA ACUSATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu, ora embargante.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, argumentando que não há na peça acusatória pedido de reparação pelos danos, tampouco indicação do montante indenizatório, de modo que a fixação do dano moral afronta entendimento fixado pelo STJ no REsp no 1.986.672/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de promover a exclusão do valor mínimo fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. “A possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. (...) Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.” (REsp n. 1.986.672/SC).
6. No caso, embora o argumento aduzido nestes embargos não tenha sido elucidado na apelação de ID 64180345, pág. 5, razão assiste ao embargante, pois não consta da inicial da queixa-crime pedido de indenização por dano moral. Portanto, há evidente ofensa ao princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório. Nesse contexto, não obstante a possibilidade de reparação indenizatória no Juízo Cível, deve-se afastar o valor mínimo fixado na sentença. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1930754.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão reformado para promover a exclusão da fixação de valor mínimo quanto à reparação dos danos previsto do artigo 387, IV, CPP.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8.11.2023;
TJDFT, Acórdão 1930754, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.